Tribunal: TJMT
Processo: 0001215-72.2012.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001215-72.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Diego Carvalho Santos (APELANTE), CRISTIANO FELIX - CPF: 709.113.881-33 (APELANTE), DIEGO CARVALHO SANTOS - CPF: 374.116.728-23 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), CRISTIANO FELIX - CPF: 709.113.881-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – APLICABILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COMINADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – 2) TERCEIRA FASE – TENTATIVA – ALTERAÇÃO PARA FRAÇÃO MÁXIMA, OU SEJA, EM 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA E PROPORCIONAL AO ‘ITER CRIMINIS’ – QUASE INICIO DE CONSUMAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 46 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

Presente atenuante de pena, esta deve ser reconhecida, contudo, não pode ser aplicada no cálculo da pena, uma vez que a Súmula nº 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS, prevê que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
, conforme o caso ora apurado.

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(Enunciado Orientativo nº 46 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Diego Carvalho Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.º 0001215-72.2012.8.11.0013, em que foi condenado pelo crime previsto no art. 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto. (Id. 246836696)

Nas razões, busca-se pela reforma da dosimetria da pena, aplicando a atenuante da confissão espontânea, consequentemente reduzindo a pena na fração de 1/3 (um terço), mesmo que fique abaixo do mínimo legal;

Além disso, requer que na terceira fase seja aplicado a fração de redução da pena em 1/3 (um terço), em relação a minorante da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), ou para seu patamar máximo (2/3). (Id. 246837179)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 246837191)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 247649159)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDO TENTADO – TRIBUNAL DO JÚRI– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - DOSIMETRIA. Alegação de diminuição da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase. Improcedência – Súmula 231 do STJ – precedentes judiciais – limites impostos pelo legislador. Alegação de aumento da fração de diminuição da tentativa. Improcedência – tentativa cruenta – análise do inter criminis – proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria realizada. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Diego Carvalho Santos
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.º 0001215-72.2012.8.11.0013.

No presente recurso, não houve insurgência com relação a materialidade e autoria, somente quanto ao redimensionamento da pena, aplicando a atenuante da confissão espontânea na fase intermediária, conduzindo a pena aquém do mínimo legal, na fração de 1/3 (um terço).

Além disso, requer que na última fase, que seja aplicado a fração máxima, com relação a minorante da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), ou seja, em 2/3 (dois terços).

Razão não lhe assiste. Explico.

In casu
, verifica-se que o Magistrado de origem, aplicou na pena-base no patamar mínimo, por não haver nenhuma circunstância judicial desfavorável, nos moldes do art. 59 do CP.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, porém, deixou de aplicar em razão da pena já se encontrar no mínimo legal, seguindo o entendimento da Súmula n. 231 do STJ.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena aplicada:

“[...] DIEGO CARVALHO SANTOS
, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, por crime praticado, em desfavor da vítima
Cristiano Félix
.

Não houve divergências sobre os quesitos.

Submetido o acusado, nesta data, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Comarca, em sala própria e mediante votação sigilosa, o nobre Conselho de Sentença, reconheceu, por maioria, a materialidade e autoria do crime, não absolvendo o acusado, reconhecendo a tentativa de homicídio e afastando a qualificadora do motivo torpe.

Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado
DIEGO CARVALHO SANTOS
como incurso na pena do
art. 121, caput
,
c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal,
por crime praticado em desfavor da vítima
Cristiano Félix
.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88), passo a dosar a reprimenda.

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio simples é de
SEIS
a
VINTE ANOS
de reclusão.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal ao tipo. O(s) réu(s) não possui(em)
condenação transitada em julgado.
Nada a respeito da
conduta social
. O
motivo
não há informações a respeito. A
personalidade
do(s) agente(s) não foi objetivamente avaliada. As
circunstâncias
são normais ao tipo. As
consequências
do crime não foram averiguadas. A
vítima
não contribuiu para o crime.

Por estas razões,
ESTABELEÇO
a pena-base em:

06 (seis) anos de reclusão;

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Da análise do feito, não verifico agravantes.

Por outro lado, presente a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal
), entretanto, tendo em vista a pena já estar no mínimo legal, deixo de realizar qualquer redução, diante da súmula 231 do STJ.

Mantenho a pena intermediária em:

06 (seis) anos de reclusão;

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de aumento e presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inc. II, do CP). Tendo em vista o
iter criminis
percorrido, com a realização de três disparos de arma de fogo, assim como as lesões apresentadas no laudo de exame de corpo de delito de fls., diminuo a pena aplicada em 1/3 (um terço), perfazendo assim, na última fase de fixação,
a pena de:

04 (quatro) anos de reclusão;

Fixo o
REGIME INICIAL ABERTO

para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Tendo em vista a violência havida, bem como o
quantum
de pena aplicado, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44 e 77 ambos do CP.

Condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais, que serão liquidadas na fase de execução penal.

Eventual detração penal será analisada na fase de execução penal, pois neste momento não altera o regime inicial de pena.

CONCEDO
ao(s) réu(s) o direito de recorrer em liberdade. [...]” (Id. 246836696)

Assim, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS. (N.U 1001409-09.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS. (N.U 1000222-12.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)” “[...] A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”

“[...] 2. Reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula nº. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia. (N.U 0001570-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

“[...] Presente atenuante de pena, esta deve ser reconhecida, contudo, não pode ser aplicada no cálculo da pena, uma vez que a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”, conforme o caso ora apurado. (N.U 1008404-60.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“[...] Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. º 597.270-4/RS. (N.U 1039170-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo nenhuma alteração a ser feita.

Avançando o tema, o apelante busca a aplicação da fração da fração máxima, ou seja, em 2/3 (dois terços).

Mais uma vez, sem razão. Explico.

Assim, dispõe a jurisprudência que o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

À propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURO TENTADO. DOSIMETRIA. CONATUS. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena seria passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 2. Consoante constou do acórdão recorrido, "na terceira etapa do cálculo, correta a diminuição da apenação em 1/3 pela tentativa, uma vez que se avançou significativamente no iter criminis, pois o acusado foi abordado na iminência de deixar o estabelecimento, depois de ter passado pelos caixas com a res em seu poder, não se olvidando que bastaria a inversão da posse para a consumação" (e-STJ fl. 228). 3. Na linha dos precedentes desta Corte, mutatis mutandis, "no caso em apreço, a redução pela tentativa foi limitada a 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada. De mais a mais, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do remédio heroico, demanda o revolvimento da matéria probatória, situação vedada no âmbito da via eleita" (AgRg no HC n. 805.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.665.456/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Nesse sentido, é o julgado do TJMT:

“PENAL E PROCESSO PENAL– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO–RECURSO DEFENSIVO–PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARAA TENTATIVA– IMPOSSIBILIDADE– ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE- RECURSO DESPROVIDO. O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito”. (N.U 0000486-21.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO TENTADO E CONSUMADO. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS. RECURSO DESPROVIDO. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.” Recurso desprovido. (N.U 1015874-64.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

O Enunciado Orientativo n. 46, desta Corte, traz a seguinte redação:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Dessa forma, como bem realçado na sentença, cuja transcrição se faz necessário na parte a que alude ao tema:

“[...] TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de aumento e presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inc. II, do CP). Tendo em vista o
iter criminis
percorrido, com a realização de três disparos de arma de fogo, assim como as lesões apresentadas no laudo de exame de corpo de delito de fls., diminuo a pena aplicada em 1/3 (um terço), perfazendo assim, na última fase de fixação,
a pena de:

04 (quatro) anos de reclusão
; [...]”

Ao compulsar os autos, o fato do réu ter efetuado 01 (um) disparo, atingindo a região pélvica, entendo que houve ofensa à integridade física da vítima, ainda que de forma superficial.

Além disso, no local do crime foi encontrado 03 (três) munições deflagradas, calibre n. 380, conforme consta no termo de apreensão (id. 246836182 – 19), demonstra o
animus necandi
por parte do acusado.

Assim, tendo em vista que o réu esteve próximo da consumação da conduta delituosa, entendo proporcional a fração no patamar de 1/3 (um terço).

Não obstante, importante ressaltar que as situações em que o ofendido é atingida e sofre ofensa à sua integridade corporal, não há como aplicar a redução da tentativa no patamar de 2/3.

Assim, o entendimento de minha relatoria:

“[...] Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.
Para a graduação do quantum a ser diminuído pela tentativa se deve analisar o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição, sendo irrelevante a gravidade das lesões ocasionadas nas vítimas
[PRECEDENTES TJMT - Ap 83559/2016].” (N.U 1001773-84.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Sem maiores delongas, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), prevista no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, de modo que a mantenho.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Diego Carvalho Santos
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025